Tribunal: TJMT
Processo: 1024670-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024670-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA LUIZA WANDERLINDE QUARESMA - CPF: 023.783.741-27 (ADVOGADO), ARNALDO JOAO POZZEBON - CPF: 198.343.579-15 (AGRAVANTE), VINICIUS ANTONIO POZZEBON - CPF: 002.028.801-84 (AGRAVANTE), ARLINDO NETO DA SILVA - CPF: 616.125.701-78 (AGRAVANTE), ANE CAROLINA LEITE DA SILVA - CPF: 036.262.261-23 (AGRAVANTE), ANA RAMONA LEITE - CPF: 147.831.688-81 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVADO), REGIS SANTIAGO DE CARVALHO - CPF: 248.642.228-51 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, BANCÁRIAS E DE PRODUTO RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. ALONGAMENTO COMPULSÓRIO. QUEBRA DE SAFRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PROVAS UNILATERAIS. NEGATIVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEPÓSITO DA PARCELA INCONTROVERSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por produtores rurais contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional de contratos de crédito rural, com a finalidade de suspender a exigibilidade de débitos, alongar parcelas e impedir negativação, em razão de alegada quebra de safra por eventos climáticos adversos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se os contratos impugnados são regidos pelo regime de crédito rural que admite o alongamento compulsório da dívida;

(ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência;

(iii) se há fundamento legal e probatório suficiente para suspender a negativação dos agravantes sem o depósito da parte incontroversa.

III. Razões de decidir

3. Parte dos contratos corresponde a Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e Cédulas de Crédito Bancário, regidas pelas Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004, as quais não preveem alongamento compulsório.

4. Ainda que alguns contratos se submetam ao regime das cédulas de crédito rural (Decreto-Lei n. 167/1967), a prorrogação depende do preenchimento de requisitos do Manual de Crédito Rural, cuja análise demanda dilação probatória.

5. Os documentos apresentados (laudo agronômico e parecer econômico-financeiro) são unilaterais e desacompanhados de prova pericial técnica produzida sob contraditório, não sendo suficientes para demonstrar, de plano, a quebra de safra.

6. A jurisprudência do STJ exige para suspensão da negativação: questionamento do débito, aparência do bom direito com respaldo em jurisprudência consolidada, e depósito da parte incontroversa, requisitos não atendidos no caso concreto
(Tema n. 31)
.

7. A ausência de perigo de dano irreversível e a não comprovação do direito pleiteado impedem a concessão da tutela provisória postulada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Não se aplica o regime jurídico do crédito rural às Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira e às Cédulas de Crédito Bancário, sendo incabível o alongamento compulsório de dívidas previstas nesses instrumentos.

2. A tutela provisória para suspensão da exigibilidade de contrato rural exige a demonstração robusta e contemporânea da frustração da safra, por meio de prova técnica idônea e imparcial.

3. A ausência de depósito da parte incontroversa impede a suspensão da negativação do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito
, nos termos do Tema 31 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC, art. 300; Decreto-Lei n. 167/1967; Leis n. 8.929/1994 e 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008, Tema 31; Súmula 298 e Súmula 380 do STJ; TJMT, N.U 1000601-15.2019.8.11.0107, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 23.04.2024; TJMT, N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 07.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ARNALDO JOÃO POZZEBON, VINICIUS ANTÔNIO POZZEBON, ARLINDO NETO DA SILVA, ANE CAROLINA LEITE DA SILVA
e
ANA RAMONA LEITE
contra a decisão proferida pelo Dr. Luís Felipe Lara de Souza, Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da Ação de Procedimento Comum Cível n. 1004367-58.2025.8.11.0045, ajuizada pelos agravantes em face da
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO
-
SICREDI OURO VERDE MT
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela Agravante, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC, especialmente no que se refere à probabilidade do direito alegado, inexistindo, na ótica do juízo
a quo
, elementos seguros que evidenciassem abusividade nos contratos ou justificassem, de plano, a suspensão de sua exigibilidade (ID.
199814386
).

Em suas razões recursais (ID. 302091870), os
A
gravantes sustentam, em síntese, que são produtores rurais que sofreram significativa quebra de safra decorrente de eventos climáticos imprevisíveis, conforme demonstrado nos documentos técnicos anexados aos autos originários, entre os quais laudo agronômico, parecer econômico-financeiro e documentos fornecidos por entidades do setor agrícola.

Alegam que a perda estimada da produção ultrapassou 57%, o que inviabilizaria o cumprimento das obrigações financeiras nos moldes inicialmente pactuados, reforçando que os contratos discutidos são cédulas de crédito
rural e instrumentos afins, sujeitos à regulação específica, especialmente às Resoluções CMN no 5.122 e 5.123/2024, além do Manual de Crédito Rural, os quais autorizariam o alongamento das dívidas em razão de perdas comprovadas.

Aduzem, ainda, que o indeferimento da medida compromete gravemente sua subsistência e inviabiliza a continuidade da atividade agrícola, considerando que a negativação dos nomes inviabilizaria o acesso a
o crédito para a próxima safra, pugnando
pela suspen
são da exigibilidade das cédulas em questão e
abstenção da inscrição dos
seus
nomes nos cadastros restritivos.

A
pretensã
o liminar
de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a decisão
agravada
foi por mim
in
deferid
a

(ID. 302427866).

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 302733987.

A
SICREDI OURO VERDE
apresentou contrarrazões no ID. 308487392, sustentando que os documentos apresentados pelos
A
gravantes são unilaterais, destituídos de contemporaneidade e incapazes de d
emonstrar situação emergencial.

Defende, ainda,
que as Cédulas de Produto Rural com liquidação financeira não se submetem ao regime do crédito rural previsto no Decreto-Lei 167/67, sendo regidas pela Lei n.o 8.929/94, que não prevê alongamento compulsório
, bem como que
não houve depósito da parcela incontroversa, requisito indispensável segundo o REsp 1.061.530/RS, e que a mera propositura de ação revisional não afasta a mora, n
os termos da Súmula 380 do STJ, além do
que a perícia contábil apresentada é unilateral e destituída de imparcialidade, não podendo servir como base para conces
são da tutela, pugnando, assim, pelo desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e preparado (ID.
302108361
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
os Agravantes pretendem a reforma da decisão de primeiro grau para que seja concedida a tutela de urgência recursal na origem, a fim de suspender a exigibilidade dos contratos em discussão, obter o alongamento das dívidas rurais em seis parcelas anuais sem incidência de encargos moratórios e impedir a negativação de seus nomes em cadastros de inadimplência, ao argumento de que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, em especial diante da quebra de safra que comprometeu sua capacidade de pagamento.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que pertine:

“(...) 1. Trata-se de AÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, em que o Requerente objetiva: “Conceder liminarmente, initio litis e inaudita altera pars, o pedido de tutela provisória de urgência vindicado pelos autores para o fim de b.1) suspender a exigibilidade do(s) instrumento(s) de crédito sub judice até o julgamento definitivo do mérito da presente demanda; b.2) determinando ainda que a instituição ré se abstenha (obrigação de não fazer) de promover a inscrição do nome/CPF dos autores e seus avalistas nos cadastros de inadimplentes das temidas centrais de restrição ao crédito (SERASA, SPC, SICOR, REGISTRADO, SCR-SIS/BACEN etc.), inclusive restrições internas da instituição ré, até o julgamento definitivo do mérito da presente demanda, sob pena de cominação de multa;” (Id. 194225356, p. 21)

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

2.
Defiro o benefício processual da gratuidade da justiça à empresa requerente
, observado o teor dos documentos apresentados. (Id. 183837249 e anexos).

3. A tutela de urgência está prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil que contém a seguinte redação: (...)

Em um juízo de sumária cognição, típico desta quadra processual, entendo que os requisitos legais indispensáveis para a concessão da tutela de urgência antecipada não se encontram presentes, porque
a circunstância apresentada não permite atestar com segurança a probabilidade do direito da parte autora quanto a pretendida revisão contratual e alongamento das operações de crédito rural ora discutidas
.

A respeito da existência e/ou da qualidade da relação jurídica de direito obrigacional, ou seja, a mera propositura de ação revisional não autoriza a suspensão da exigibilidade dos créditos discutidos, tampouco se constitui obstáculo intransponível para inclusão do nome dos devedores no cadastro de inadimplentes, nos termos da Súmula n.o 380 do STJ: “
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”.

A propósito, restou pacificado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o impedimento/abstenção da inscrição/manutenção de registro em cadastro de inadimplentes tão somente assumirá viabilidade prática na presença, de maneira concomitante, de três pressupostos:
a) a existência de ação, proposta pelo devedor, contestando integral ou parcialmente o débito; b) a demonstração de que a cobrança indevida se lastreia na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada no âmbito do STJ ou do STF; c) que diante da contestação parcial da dívida, subsista depósito da parte incontroversa ou que seja prestada caução idônea
(STJ, REsp n.o 1.061.530/RS, 2.a Seção, Relatora: Ministra Nancy Andrihi, julgado em 22/10/2008).

Logo, entendo que o deferimento da pretensão inicial, nesta fase,
implicaria em reconhecer de forma sumária a suposta abusividade, sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária
.

Anoto, outrossim, que tratando-se de relação consumerista e evidenciada a hipossuficiência técnica do autor para produzir a prova documental,
inverto o ônus da prova para determinar que o banco requerido apresente os extratos pormenorizados da conta gráfica vinculada as operações de crédito aqui discutidas, o que deverá ser cumprido no mesmo prazo para contestação.

4. Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise exauriente por ocasião do julgamento meritório,
INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
vindicada pela parte autora. (...)” (ID. 199814386, na origem) (g.n.)

Como visto,
o recurso se cinge à verificação dos requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência na origem, notadamente quanto à suspensão da exigibilidade das cédulas de crédito discutidas e à abstenção da Cooperativa agravada em promover a negativação dos Agravantes até o julgamento final da ação revisional.

Pois bem
.

Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade da decisão agravada por suposta ausência de fundamentação, invocand
o o art. 489, §1o, III, do CPC, que
estabelece que não se consid
era fundamentada a decisão que
invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão
, uma vez que
a análise da decisão de origem revela fundamentação específica e adequada ao caso concreto.

Com efeito, o
magistrado
a quo
não se limitou a citar requisitos genéricos, mas aplicou-os especific
amente ao caso, concluindo que
“
a circunstância apresentada não permite atestar com segurança a probabilidade do direito da parte autora quanto a pretendida revisão contratual e alongamento das operações de
crédito rural ora discutidas
”
.

O Juízo
a quo
i
nvocou
também
entendimento consolidado do STJ sobre os requisitos para ab
stenção de negativação (REsp n.
1.061.530/RS) e aplicou
corretamente
a Súmul
a 380 do STJ, do que se depreende que a
fundamentação, ainda que concisa, atende aos parâmetros constitucionais e legais de motivação das decisões judiciais, permitindo o controle da atividade jurisdicional e o exercício do direito de defesa.

Ademais, a
mera discordância da parte com o resultado do julgamento não car
acteriza vício de fundamentação, assim como a
concessão do benefício da gratuidade da justiça, embora
tenha sido feita em relação à
“
empresa requerente
”
em um trecho, enquanto os autores são pessoas físicas,
configura mero
erro material que não compromete a substância da decisão e não a torna nula, como sustentado
pelos Agravantes
.

De todo modo, a q
uestão fundamental para o deslinde da controvérsia refere-se à natureza jurídica
dos títulos objeto da demanda, pois consta dos
autos que os contratos envolvem Cédulas de Produto Rural com Liquidação Financeira
-

CPRLF
(C23231545-7, C33220141-0 e C23221483-9
) e Cédulas de Crédito Bancário
-

CCB
(C33221035-5, C43220371-7, C43231402-0, C13221503-5, C23230638-5, C03230648-9, C13221281-8, C13231422-0, C33220314-6, C43230961-2, C43230975-2 e C23220490-6)
.

Ora, cediço que a
s CPRLF s
ão regidas pela Lei 8.929/1994, enquanto que as CCB, pela Lei 10.931/2004,
instrumentos
estes que
possuem regimes jurídicos próprios e não se submetem ao dirigismo contratual que caracteriza as cédulas de crédito rural clássicas, regidas pelo Decreto-Lei 167/1967.

Ou seja, nem todos os instrumentos contratuais discutido
s são Cédulas de Crédito Rural como querem fazer crer os Agravantes, sendo certo que a legislação que regulamenta as Cédulas
de
Crédito Bancário
não prevê alongamento compulsório nem
afastamento automático da mora.

Em razão disso
, a pretensão recursal de alongamento compulsório não pode prosperar em bloco para todos os títulos, sob pena de se impor um regime jurídico indevido a instrumentos que não se enquadram no crédito rural com as características de
extensão de dívida aplicáveis
, regulado pelo Decreto-Lei
n.
167/1967.

Sobre a matéria, a
jurisprudência
deste Sodalício
é clara ao afastar a aplicação das normas gerais de prorrogação de dívidas previstas no Manual
de Crédito Rural (MCR) para contratos que têm regulamentação específica com vedação expr
essa ao alongamento compulsório, conforme se vê:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - REJEITADA - MÉRITO - RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DE NATUREZA RURAL - NÃO CONSTATAÇÃO - INCIDÊNCIA DA LEI N. 10.931/2004 - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PRORROGAÇÃO DO DÉBITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - PERCENTUAL DE ACORDO COM A TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS - POSSIBILIDADE - EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - COBRANÇA EM SUBSTITUIÇÃO AOS ENCARGOS DA NORMALIDADE - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
Tratando-se de execução que está amparada em cédula de crédito bancário, não há que se falar em prorrogação do débito, ainda que os recursos obtidos na renegociação tenham sido utilizados para o custeio rural, em face da distinção dos institutos que regem o contrato objeto da lide e o crédito rural
. (...)” (TJMT. N.U 1000601-15.2019.8.11.0107, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Vice-Presidência, j. 23/04/2024, DJe 23/04/2024) (g.n.)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - FUNDADA EM
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
- PEDIDO DE
PROLONGAMENTO DA DÍVIDA
- NOS MOLDES DA LEI 9.138/1995 -
IMPOSSIBILIDADE
-
CONTRATO FIRMADO COM BASE NA LEI 10.931/2004
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A execução encontra-se lastreada em Cédula de Crédito Bancário, que se submete ao disposto na Lei n. 10.931/2004 e não na Lei n. 9.138/95 (crédito rural), que prevê o alongamento da dívida
. No caso do tomador do empréstimo não se utilizar do instrumento próprio para tanto, qual seja, cédula de crédito rural, utilizando-se de cédula de crédito bancário, ainda
que os valores tenham sido utilizados para o custeio de atividades rurais, não pode obter o alongamento da dívida, por se tratar de institutos distintos, com regras próprias.” (TJMT. N.U 1023535-55.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 23/11/2023, DJe 23/11/2023) (g.n.)

Mesmo que assim não o fosse,
para
que
as operações que se enquadrem como crédito rural, o alongamento da dívida, embora seja um direito subjetivo do devedor conforme Súmula 298 do STJ, exige o preenchimento de requisitos espe
cíficos previstos no Manual de Crédito Rural.

Tais requisitos incluem a comprovação robusta da situação excepcional alegada, como frustração de safra, dificuldade de comercialização ou ocorrênci
as que prejudiquem a atividade.

Todavia, a
análise desses pressupostos
evidentemente demanda dilação probatória e
um juízo de cognição exauriente,
o que se mostra
incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e a cogniçã
o sumária da tutela de urgência postulada na origem.

No caso
sub judice
, os documentos apresentados pelos
A
gravantes
-
notadamente o laudo agronômico particular e o parecer econômico-financeiro
-
conquanto relevantes
, configuram provas unilaterais, que,

sem o contraditório,
são insuficientes para demonstrar, de imediato e com a segurança necessária, a alegada quebra de safra e, consequentemente, o di
reito subjetivo ao alongamento.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que
a
perícia particular não vincula o juízo, sendo
que, na prática, o laudo particular
até
pode ter força suficiente para convencer o juiz a conceder
uma
tutela de urgência, mas sua capacidade persuasiva dependerá da qualidade técnica, da coerência com
os demais elementos de prova,
da ausência de óbices que justifiquem a
produção de prova complementar e, evidentemente, do crivo do contraditório.
A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ A LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO.
(...)
3. Cabe ressaltar que,
quanto à vinculação do Magistrado à conclusão da perícia técnica
,
o STJ possui jurisprudência firme e consolidada de que, com base no livre convencimento motivado, pode o juiz ir contra o laudo pericial, se houver nos autos outras provas em sentido contrário que deem sustentação à sua decisão
.

4. Recurso Especial não conhecido.
”
(
STJ.
REsp n. 1.651.073/SC,
R
el
.
Min
.
Herman Benjamin,
2a
Turma,
j.
14/3/2017, DJe 20/4/2017)
(g.n.)

N
a hipótese
, a
SICREDI OURO VERDE
contesta a contemporaneidade
dos
documentos
apresentados pelos Agravantes
, além da própria relação direta com os períodos de vencimento das obrigações, o que compromete sua eficácia probatória para fins de concessão de tutela de urgência como pretendido.

A
Cooperativa
também
corretamente apontou que os Agravantes confessaram a existência da mora
, além do que a
reiterada jurisprudência do STJ, consubstanciada na Súmula 380,
segundo a qual
“
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
.

A decisão agravada consignou expressamente
ainda
que, p
ara que haja suspensão da inscrição em cadastros de inadimplência,
de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça proferido
no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema Repetitivo
n.
31), exige
-se
a presença concomitante de três pressupostos
, conforme se vê
:

“A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente:

i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito;

ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ;

iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz.

A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.” (STJ. Tema 31, REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (g.n.)

Ocorre que, n
o caso concreto, os
A
gravantes não comprovaram o depósito da parte incontroversa da dívida, tampouco prestaram caução idônea, o que, por si só, afasta a plausibilidade do pedido de abstenção de negativação.

Nessa esteira,
como já reconhecido na decisão liminar, não se evidencia a pro
babilidade do direito buscado, pois a
invocação de documentos unilaterais e a falta de contemporaneidade das provas em relação aos vencimentos das obrigações comprometem a segurança necessária para uma cognição sumária
favorável, além do que o
mero ajuizamento da ação, sem a comprovação cabal e contemporânea das perdas alegadas, não é suficiente para o deferimento da medida
, conforme precedentes do STJ
.

Do mesmo modo, q
uanto ao perigo d
e dano,
embora os
A
gravantes
aleguem
o risco de negativação e de inviabilização de acesso a crédito, tal situação, conquanto relevante,
não é considerada irreversível, uma vez que e
ventual inscrição pode ser posteriormente revertida em caso de procedência da ação revisional.

Portanto, não há um risco imediato e concreto de lesão irreparável que justifique a medida extrema, especialmente considerando a necessidade de uma análise aprofundada da matéria no
curso da instrução processual, até porque a
concessão de tutela provisória contra a higidez dos contratos bancários e contra o exercício regular do direito de crédito deve observar o devido equilíbrio dos interesses em jogo, sob pena de vulnerar a segurança jurídica e a previsibilidade das relações negociais.

Em casos como tais
,
esta Corte
tem decidido reiteradamente que a ausência de prova cabal da quebra de safra e do cumprimento das
condições normativas do MCR inviabiliza a concessão de tutela antecipada para alongamento de
dívida rural
, como se pode ver dos seguintes arestos
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
PRORROGAÇÃO COMPULSÓRIA DE CONTRATOS RURAIS
- TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DE INCLUSÃO OU EXCLUSÃO DO NOME DO EMITENTE DO TÍTULO E DOS AVALISTAS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
PROLONGAMENTO DO DÉBITO RURAL
- ART. 300, CPC -
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O art. 300 estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Hipótese em que,
embora o alongamento da dívida originada de crédito rural não constitua faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da Súmula n. 298 do STJ, esse direito só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos previstos na lei e normas de regência, o que não restou inicialmente demonstrado
.
”
(
TJMT.
N.U 1006281-35.2024.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges
,
4a
Câmara de Direito Privado,
j.
27/04/2024, DJE 27/04/2024)
(g.n.)

“DIREITO AGRÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO RURAL. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PARA
PRORROGAÇÃO E SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CÉDULA DE CRÉDITO
. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS PARA DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO DESPROVIDO. (...) A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC. A alegação de prejuízos financeiros decorrentes de eventos climáticos adversos, embora relevante, não está acompanhada de elementos probatórios robustos que permitam a verificação da efetiva frustração da safra e da real incapacidade de
pagamento dos agravantes. Os laudos unilaterais apresentados carecem de contraditório e instrução probatória, impossibilitando a aferição segura, em sede de cognição sumária, dos requisitos legais e normativos exigidos para o alongamento da dívida rural. O direito invocado com base na Súmula 298 do STJ exige o cumprimento das condições previstas na legislação de regência e no Manual de Crédito Rural, as quais demandam análise aprofundada e não se mostram evidenciadas de plano. A decisão agravada observa o devido equilíbrio entre os interesses das partes e resguarda o contraditório ao indeferir medida de impacto relevante sobre obrigação contratual performada, sem base probatória suficiente para antecipação dos efeitos da tutela de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A concessão de tutela provisória de urgência para suspensão da exigibilidade de cédula de crédito rural exige prova inequívoca e tempestiva da ocorrência de eventos adversos, bem como da efetiva frustração da safra e da incapacidade de pagamento.

Laudos unilaterais e ausência de demonstração de pedido administrativo prévio e idôneo inviabilizam o deferimento liminar da prorrogação de crédito rural. O direito ao alongamento da dívida previsto na Súmula 298 do STJ depende da comprovação dos requisitos legais e normativos, não sendo suficiente a mera alegação de prejuízos climáticos
. (...)” (TJMT. N.U 1019868-90.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025, DJe 07/08/2025) (g.n.)

Outro não é o posicionamento do STJ:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE PEDIDO DE
ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL
. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA.
CARÁTER NÃO OBRIGATÓRIO. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DA GARANTIA DA EXECUÇÃO REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
. SÚMULAS N. 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste negativa de
prestação jurisdicional quando a corte de origem examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2.
A existência de ação relativa ao débito constante do título executivo não impede a propositura e o prosseguimento da execução fundada nesse mesmo título e a suspensão do processo executivo em decorrência do trâmite simultâneo de ação revisional depende de estar a execução garantida
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...)
7. Agravo interno desprovido.
”
(
STJ.
AgInt no AREsp n. 2.044.658/PR,
R
el
.
Min
.
João Otávio de Noronha,
4a
Turma,
j.
17/6/2024, DJe
19/6/2024) (g.n.)

Com tais considerações
,
tenho que
a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribuna
l de Justiça e deste Sodalício, uma vez que o
s títulos objeto da demanda não se caracterizam integralmente como crédito rural sujeito às normas especiais do Manual de Crédito Rural, e, para aqueles que se enquadram, não houve demonstração dos requisitos cumulativos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência pleiteada.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ARNALDO JOÃO POZZEBON, VINICIUS ANTÔNIO POZZEBON, ARLINDO NETO DA SILVA, ANE CAROLINA LEITE DA SILVA
e
ANA RAMONA LEITE
,
mantendo incólume a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025